Tribunal: STF
Processo: ADPF 743
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental submetida a esta Presidência pelo Ministro Marco Aurélio, tendo em vista alegação de prevenção do Ministro Roberto Barroso, sustentada em parecer da Procuradoria-Geral da República. Eis o teor do despacho do Ministro Relator:
    “1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O partido Rede Sustentabilidade formalizou arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de liminar, tendo como objeto atos comissivos e omissivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, versando a questão ambiental, especialmente os biomas Amazônia e Pantanal, a revelarem estado de coisas inconstitucional. 
    Vossa Excelência acionou o disposto no artigo 5º, § 2º, da Lei nº 9.882/1999, determinando fossem providenciadas, no prazo comum de 5 dias, informações, manifestação da Advocacia-Geral da União e parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    O Presidente da República diz não violado preceito fundamental decorrente de ato do Poder Público. Destaca inobservado o requisito da subsidiariedade – artigo 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999. Menciona dados técnicos apresentados por Instituto Nacional de Pesquisas Especiais – Inpe, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMbio. Realça a estiagem histórica do Pantanal e da Amazônia, a implicar aumento na ocorrência das queimadas. Ressalta não competir ao Judiciário a definição das políticas públicas. Alude às providências adotadas no âmbito do Conselho Nacional da Amazônia Legal – CNAL, do Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais – Prevfogo, do ICMbio e do Ibama. Sustenta a inadmissibilidade da arguição e, no mérito, a improcedência do pedido. 
    A Advocacia-Geral da União manifesta-se no sentido da inadmissibilidade da arguição e, quanto ao mérito, da improcedência dos pedidos, nos seguintes termos: 
    […]
    A Procuradoria-Geral da República assinala coincidência parcial de objetos, considerada a arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 708, relator ministro Luís Roberto Barroso, mediante a qual questionados atos comissivos e omissivos do Governo Federal, a comprometerem o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, e requerida adoção de medidas de proteção ambiental relativamente às mudanças climáticas. Afirma realizada audiência pública voltada à apuração dos fatos relevantes de produção de relato oficial do quadro. Conforme salienta, postula-se a execução orçamentária de verbas destinadas ao meio ambiente e o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional. Sublinha a relevância de elementos técnico-científicos de outras áreas de conhecimento visando a compreensão da matéria. Frisa acionado, pelo Ministro, o disposto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999. Requer a remessa da arguição ao Presidente, visando a redistribuição ante prevenção ou dependência, a teor dos artigos 67, § 5º, e 77- B do Regimento Interno. Sucessivamente, pretende o acionamento do artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, com a finalidade de submeter, ao Colegiado Maior, o julgamento final, evitando-se decisões conflitantes. 
    2. Ante o requerido pela Procuradoria-Geral da República, remetam o processo ao responsável pela distribuição, ministro Luiz Fux, Presidente do Tribunal, que melhor dirá.” 
    É o relatório.
    Conforme relatado, o Parquet Federal sustenta que “O objeto desta arguição de descumprimento de preceito fundamental parece estar contido no tema já submetido à apreciação deste Supremo Tribunal Federal em outra ação de controle concentrado de constitucionalidade”.
    Aduz que “o Partido Socialista Brasileiro – PSB, juntamente com o Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, com o Partido dos Trabalhadores – PT, e com o Rede Sustentabilidade, ajuizaram a ADO 60/DF, na qual apontam atos comissivos e omissivos do Governo Federal que comprometeriam o adequado funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima), bem como requerem a adoção de medidas de proteção ambiental relativas às mudanças climáticas, tais como as postuladas na arguição de descumprimento de preceito fundamental em apreço”.
    Com efeito, o Ministro Roberto Barroso proferiu decisão admitindo a ADO 60 como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, reautuada como ADPF 708. Nela, os requerentes PSB, PSOL, PT e REDE pleiteiam “seja reconhecida a omissão inconstitucional da UNIÃO ao não adotar providências de índole administrativa objetivando o funcionamento do ‘FUNDO CLIMA’, que se encontra ilegalmente paralisado pela RÉ”.
    Na presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 743, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, pretende-se o reconhecimento do “estado de coisas inconstitucional da gestão ambiental brasileira e, em razão disso, [seja] determinada a adoção das providências listadas ao final, tendentes a sanar as gravíssimas lesões a preceitos fundamentais da Constituição, decorrentes de condutas comissivas e omissivas dos poderes públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a seguir descritas, no tratamento da questão ambiental no país, sobretudo nos biomas Pantanal e Amazônia”.
    Conclui-se que, embora revelem pontos tangenciais, as Arguições possuem objetos distintos e específicos, não se justificando, por tais razões, a superação da regra da livre distribuição para imposição do simultaneus processus, tampouco estando evidenciado o risco de decisões conflitantes.
    Ex positis, mantenho a distribuição do feito para o Ministro Marco Aurélio. 
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 
    Cumpra-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente